Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730374-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLA AMARAL MOREIRA MATTEO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1a JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por CARLA AMARAL MOREIRA MATTEO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, sob o argumento de que as cautelares se encontram em vigor há um ano, não vindo aos autos notícia de novo episódio de violência doméstica e familiar entre os envolvidos, revogou as medidas protetivas de urgência (MPU) em favor da requerente, julgando cumprida a finalidade do feito (ID 135036830 – autos de origem) Sustenta a reclamante (ID 39209165), em síntese, que a decisão não se mostra adequada à jurisprudência desta Corte, segundo a qual, não havendo nos autos prova suficiente da mudança fática desde a implementação das medidas cautelares, não há fundamento para a revogação das medidas protetivas. Além disso, salienta que a decisão se equivoca em relação à interpretação do quadro fático subjacente ao procedimento da Lei Maria da Penha. Isso porque as supostas condutas tipificadas como injúria e lesão corporal, ocorridas no dia 25/06/2021, em Caraíva/BA, apenas são indícios da prática delitiva, não podendo ser interpretadas as referidas tipificações de forma exauriente sobre as ofensas perpetradas em face dos bens jurídicos pertencentes a ora reclamante. Alega não prosperar o fundamento de que não veio aos autos novo episódio de violência, considerando que, conforme termos de declaração de Carta Precatória n.o 14/2021, expedida pela Delegacia de Proteção ao Turista de Porto Seguro/BA, cumprida em 04 de maio de 2022 pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual do Distrito Federal, o ofensor tenta inverter as alegações promovidas pela reclamante e representa criminalmente em face dela, o que caracteriza violência psicológica. Menciona que desde 19/07/2021 está sendo atendida por psicoterapeuta. Defende, pois, haver motivos suficientes para a renovação das medidas protetivas em seu favor. Acrescenta que a demora na conclusão do inquérito policial se deve em razão da atuação interinstitucional entre o MPDFT, o MPBA e a delegacia com atribuição sobre os fatos ocorridos em Caraíva/BA. Requer, assim, seja deferido o pleito liminar, a ser confirmado no mérito, a fim de restabelecer as medidas protetivas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 232 do RITJDFT, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, a decisão reclamada revogou as medidas protetivas deferidas em favor da reclamante (ID 135036830 dos autos de origem). Considerando que não há recurso específico para impugnar a decisão que revogou tais medidas, cabível a presente reclamação. Passo ao exame da liminar vindicada. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão reclamada, mostrando-se, ao menos neste juízo perfunctório, acertada a revogação das medidas protetivas. Compulsando os autos de origem, observa-se da comunicação de ocorrência policial no 75.513/2021-2, lavrada em 29/06/2021 (ID 96118617), que a suposta violência física e psicológica praticada por Gilvan Silva Cortes contra a reclamante teria ocorrido no dia 25/06/2021, na Pousada Raiz Forte, situada em Caraíva/Bahia. Segundo o relato da reclamante, prestado em sede policial, o ofensor, após ingerir bebida alcoólicas, teria ficado agressivo, mandando a reclamante calar a boca, além de proferir palavras injuriosas, desferindo, ainda, socos em sua cabeça. Por tais razões, requereu medidas protetivas (ID 96118619), as quais restaram fixadas na audiência de justificação, ocorrida no dia 05/08/2021, conforme decisão que se transcreve (ID 99799878): “Ante as informações prestadas pela Requerente informalmente nesta oportunidade, afirmando temer por sua integridade física, inclusive por ter conhecimento de que o Requerido já praticou tais condutas em outro relacionamento, vislumbrando situação de risco, CONCEDO AS MEDIDAS PROTETIVAS de proibição de aproximação e contato, e DETERMINO que o REQUERIDO se mantenha a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da REQUERENTE, ficando proibido de aproximar-se da mesma, bem como de estabelecer contato por qualquer meio, pelo prazo de 120 dias, sob pena de incorrer no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha e de ser decretada sua prisão preventiva.” Ao ID 109951759, a reclamante pugnou pela renovação das medidas protetivas por igual prazo (120 dias), considerando não haver notícias do resultado do inquérito policial, embora afirme ter sido ouvida na Delegacia de Polícia de Porto Seguro/BA. O pleito foi deferido pela decisão de ID 111103680, proferida em 10/12/2021. Pleiteada, novamente, a prorrogação das medidas protetivas (ID 123722378), estas foram mantidas por mais 90 dias, consoante decisão sob o ID 125806175, datada de 26/05/2022. Posteriormente, a autoridade reclamada entendeu por bem revogar as medidas, em vista dos seguintes fundamentos, verbis: (...) Em que pesem as considerações tecidas pela assistência técnica e o parecer ministerial favorável, considero que não seja caso de uma nova prorrogação das medidas protetivas de urgência. Primeiramente, cabe observar que este feito cautelar tem por base a ocorrência policial no 75.513/2021 - Delegacia Eletrônica, onde foram noticiadas supostas condutas delituosas em Caraíva/BA, tipificadas como injúria e lesão corporal, ocorridas no dia 25/06/2021 e cujos envolvidos residem no Distrito Federal. Ademais, é preciso salientar que as medidas protetivas de urgência consistentes nas proibições de contato e de aproximação foram deferidas por ocasião da audiência de justificação realizada no dia 05/08/2021, com fixação de prazo inicial de vigência de 120 (cento e vinte) dias (Id 99799878). Outrossim, não pode deixar de ser frisado que, no dia 10/12/2021, foi deferida a prorrogação das cautelares por mais 120 (cento e vinte) dias (Id 111103680), além do posterior indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo requerido em 25/01/2022 (Id 115568619). Cabe ressaltar ainda que, no dia 26/05/2022, houve uma nova renovação das cautelares, desta vez por 90 (noventa) dias (Id 125806175), bem como o indeferimento do segundo pedido de revogação das protetivas (Id 129813965). Percebe-se que a necessidade das medidas protetivas de urgência já foi reavaliada em outras oportunidades, resultando em duas prorrogações e, por consequência, as cautelares se encontram em vigor há um ano, sendo que, nesse longo ínterim, não veio aos autos notícia de novo episódio de violência doméstica e familiar entre os envolvidos, o que, forçosamente, conduz ao entendimento de que a situação está pacificada entre os envolvidos. Como sabido, as decisões judiciais devem estar fundamentadas em fatos concretos e, quando envolvem medidas protetivas de urgência, também contemporâneos. A propósito, contemporaneidade que torna imprestáveis como fundamentação fatos pretéritos e, até mesmo, o questionário de avaliação de risco preenchido quando do registro da ocorrência policial, há mais de um ano. Por oportuno, a respeito do tema colaciono as seguintes ementas: (...) Sob outro enfoque, diante do longo período de vigência das medidas protetivas de urgência e à míngua de novos episódios de violência doméstica entre os envolvidos enfatizados acima, cumpre esclarecer que não pode a demora do inquérito policial ser invocada, isoladamente, como argumento hábil a justificar a manutenção das cautelares. Aliás, cabe pontuar que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal realizada nesta data, não foi encontrada a queixa-crime quanto ao suposto crime contra a honra noticiado na ocorrência policial vinculada a este feito cautelar, o que evidencia a incidência da decadência em relação a tal delito. Por fim, cumpre considerar que, se no futuro o ora requerido praticar algum ato delituoso contra a requerente, não estará ela impedida de procurar a delegacia de polícia, para registrar a respectiva ocorrência policial e pleitear a aplicação dos mecanismos de proteção da Lei no 11.340/2006, dando assim início a novos procedimentos. Posto isso, indefiro o pleito da assistência técnica da vítima, para REVOGAR as medidas protetivas deferidas e julgar cumprida a finalidade deste feito. (...) (grifos no original) Com efeito, não se olvida da gravidade dos fatos noticiados no feito de origem. Contudo, é cediço que as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Como se verifica, as medidas acauteladoras estão em vigor há mais de um ano, não havendo nos autos qualquer notícia de que o ofensor as tenha descumprido. Não se constata, assim, a existência de risco atual ou iminente e concreto a justificar a manutenção das medidas. Vale pontuar que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes os requisitos que a autorizam. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇAO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem. 2. Nem toda violência cometida contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero. 3. In casu, as supostas condutas do interessado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso decorrente de desdobramentos do desentendimento em relação ao cuidado da saúde do genitor dos envolvidos, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência. 4. Para o deferimento de medidas protetivas de urgência, é necessário que haja indícios razoáveis de uma situação atual/iminente e concreta de risco para a integridade da vítima, o que não se verifica no caso, visto que tendo sido revogada a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente em 11 de março de 2022, não há qualquer notícia de que o indiciado tenha intentado contra a sua irmã em qualquer outra oportunidade. 5. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1606985, 07079472920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, o fato de o ofensor representar criminalmente contra a reclamante não caracteriza, em princípio, novo episódio de violência, mas, o mero exercício regular de direito. Destarte, não demonstrada situação de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante, impõe-se o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado GILVAN SILVA CORTES para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora